Tribunal: TJDFT
Processo: 0722948-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722948-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA RESENDE NOBREGA AGRAVADO: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ROSSANA RESENDE NOBREGA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0017417-51.2015.8.07.0007), movido por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA e OUTROS, indeferiu pedido de liberação do saldo remanescente da venda do imóvel penhorado e arrematado em leilão (ID 128818012 dos autos principais). Nas suas razões recursais (ID 37197960), a recorrente narra que, na origem, é executada em ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios que culminou na penhora e arrematação de imóvel de sua propriedade. Após liberação da quantia devida aos exequentes e demais encargos, o terceiro João Moreira dos Reis peticionou informando que nos autos da ação trabalhista no. 0000082-96.2014.5.18.0201, em trâmite no Juízo da Vara Única do Trabalho de Uruaçu-GO, foi determinada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença. Alega que a dívida reconhecida na ação trabalhista não é sua, mas de José de Oliveira Filho, co-executado. Afirma que era a única proprietária do imóvel levado a leilão, sendo o valor remanescente pertencente exclusivamente a si. Ao final, pede a concessão de liminar para determinar a suspensão do pedido de penhora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para restituir os valores que lhe são devidos. Preparo regular (ID 37197962). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A agravante busca a liberação do saldo remanescente do imóvel penhorado e arrematado em leilão para pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença, tendo formulado pedido nesse sentido nos autos de origem (ID 121341734). Ocorre que, após liberação da quantia devida aos exequentes e demais encargos, o terceiro João Moreira dos Reis peticionou informando que nos autos da ação trabalhista no. 0000082-96.2014.5.18.0201, em trâmite no Juízo da Vara Única do Trabalho de Uruaçu-GO, foi determinada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença (ID 127667048). Diante da notícia de penhora no rosto dos autos, a decisão agravada indeferiu o pedido de liberação do saldo remanescente e determinou a intimação dos executados, o que inclui a agravante, para manifestação (ID 128818012). No entanto, antes de se manifestar nos autos de origem, a agravante, em 11/07/2022, interpôs o agravo de instrumento alegando não ser parte na ação trabalhista, não podendo ser responsabilizada por dívida reconhecida naqueles autos, razão pela qual considera devida a liberação do saldo remanescente de imóvel de sua propriedade penhorado e arrematado nestes autos. As questões mencionadas no agravo não foram apreciadas pela instância a quo, de modo que seu exame por esta Corte configuraria supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421035, 07385502220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022) Cabe registrar que apenas após o despacho proferido por esta Relatoria neste agravo, determinando sua manifestação sobre eventual supressão de instância, a agravante, em 18/07/2022, se manifestou nos autos de origem, aduzindo os fatos mencionados no agravo (ID 131555725). Não obstante, ainda não houve apreciação das questões no juízo a quo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator